Tribunal: STF
Processo: ARE 1324388
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMUNERAÇÃO. IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. PRESERVAÇÃO DO VALOR NOMINAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. DIREITO LOCAL. SUMULA 280/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na ofensa aos arts. 37, XV, e 40, § 19, da Constituição Federal, bem como ao art. 3º, § 3º, da EC nº 103/2019.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    O Tribunal de origem decidiu a lide considerado o entendimento jurisprudencial firmado por desta Suprema Corte no julgamento do RE 563.965-RG, submetido à sistemática da repercussão geral.
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da irredutibilidade de vencimentos do servidor público, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. DECESSO REMUNERATÓRIO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 563.965-RG, Relª. Minª. Cármen Lúcia, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. Quanto à inexistência de decesso remuneratório, dissentir da conclusão do Tribunal de origem demandaria nova análise da legislação infraconstitucional pertinente, assim como dos fatos e do material probatório constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1302190-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 08.4.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO POLICIAL MILITAR. IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS. NATUREZA DA GRATIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O entendimento do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência firmada pelo Plenário desta Corte quando do julgamento do RE 563.965-RG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tema 41, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. II – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 desta Corte, e da legislação local aplicável ao caso (Leis Estaduais 5.033/191, 6.568/1994 e 4.770/2008 e Lei Complementar Estadual 463/2012), sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Inviável o recurso. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE 1126211-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandwski, 2ª Turma, DJe 06.12.2018).
    Compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Aplicação das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Colho precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PROFESSORA EFETIVA MUNICIPAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PRESCINDIBILIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1286523-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 04.02.2021).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora